Tribunal: STF
Processo: ARE 1407876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ARTS. 33, § 4° C/C 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS PARTES.



    ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DO TÓXICO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABORDAGEM OCASIONAL. APREENSÃO DE 1 (UM) TORRÃO DE MACONHA NA POSSE DO ADOLESCENTE G., QUE ESTAVA NA GARUPA DA MOTO CONDUZIDA PELO APELANTE G. R.. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO FORNECIMENTO DE MACONHA, AINDA QUE GRATUITAMENTE POR PARTE DO DENUNCIADO, AO INFANTE G., QUE, POR SUA VEZ, CONFIRMA A VERSÃO, TANTO NA DELEGACIA, COMO EM JUÍZO. RETRATAÇÃO NA FASE JUDICIAL DO ACUSADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ADEMAIS, DILIGÊNCIA ATÉ A CASA DE G. R. QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE OUTROS 30G (TRINTA GRAMAS) DO MESMO ENTORPECENTE, ALÉM DE FACA COM RESQUÍCIOS DA DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E PAPEL FILME, TÍPICOS PARA O EMBALAMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA, CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE QUALQUER DAS AÇÕES DESCRITAS NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS, SEGUNDO DEPOIMENTO DO POLICIAL R.. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO MINISTERIAL. PLEITO ADSTRITO À REFORMA DA DOSIMETRIA. ALMEJADA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, COM FULCRO NO ART. 59 DO CP, ANTE A EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. ACUSADO POSSUIDOR DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, DURANTE O CURSO DA PRESENTE AÇÃO PENAL.



    AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4°, DO ART. 33 DA LEI DE TOXICOS. NAO PREENCHIMENTO DO VETOR ATINENTE AOS BONS ANTECEDENTES, DESCRITO NO DISPOSITIVO LEGAL. ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO AFASTADO.



    REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2 2 , "B" E § 3° DO CÓDIGO PENAL.



    RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO DO RECLAMO MINISTERIAL.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente